Tribunal: TJMT
Processo: 1046941-16.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046941-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PRATYC INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EM ALUMINIO LTDA - CNPJ: 29.720.805/0001-91 (APELANTE), RODRIGO OTAVIO ACCETE BELINTANI - CPF: 016.749.819-37 (ADVOGADO), DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – TRIBUTÁRIO – ICMS-DIFAL - VIA ADEQUADA - PROVAS SUFICIENTES PARA AVERIGUAÇÃO DA NATUREZA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL E DA FATALIDADE DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO QUESTIONADO - OPERAÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS/BENS E SERVIÇOS PARA CONSUMIDORES NÃO CONTRIBINTES DE ICMS – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR REGULAMENTADORA – MATÉRIA ANALISADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI 5469 E RE 1287019/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1.093 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 190/2022, PUBLICADA EM 05 DE JANEIRO DE 2022 – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO QUE DEVE SER OBSERVADO – CLÁUSULA PÉTREA – EXIGÊNCIA DA EXAÇÃO QUE SÓ PODERÁ SER FEITA A PARTIR DO ANO SUBSEQUENTE (JANEIRO DE 2023) – SEGURANÇA DENEGADA NA INSTÂNCIA DE PISO – CONCESSÃO NO JUÍZO
AD QUEM
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA REFORMADA.

1 – Se o mandado de segurança estiver instruído com provas suficientes para averiguar a natureza da atividade empresarial desenvolvida pela impetrante e a fatalidade da incidência do imposto questionado, não há que se falar em inadequação da via eleita.

2 - Segundo entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5469 MC/DF e RE n. 1287019/DF (Tema 1.093), é ilegal e inconstitucional a cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de vendas de mercadorias/bens e serviços para destinatários que não sejam contribuintes de ICMS antes da edição de lei complementar regulamentadora da matéria.

3 - Em respeito à regra da anterioridade de exercício, que é direito fundamental inalienável do contribuinte, a tributação só poderá iniciar a partir do exercício financeiro imediatamente posterior à lei instituidora do tributo. Assim, como a Lei Complementar federal veio ao mundo jurídico apenas em 05/01/2022, a exigência do ICMS-DIFAL só pode ser efetivamente exigida pelo Ente Público Fazendário a partir de 1o/01/2023.

4 – Recurso provido parcialmente. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de hipótese de recurso de apelação cível apresentado pela empresa PRATYC INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, nos autos de Mandado de Segurança registrado sob o no 1046941-16.2022.8.11.0041, ajuizado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, por ato supostamente ilegal atribuído ao SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e ao SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO, com o desiderato de impedir que o Fisco Estadual prossiga na exigência do recolhimento do DIFAL (Diferencial de Alíquota) nas operações de circulação interestadual de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS, em razão da ilegalidade e inconstitucionalidade da exigência nos períodos assinalados na exordial (1o/01/2022 a 31/12/2022), cuja decisão foi conclusiva pela denegação da ordem mandamental.

Em apertada síntese, a impetrante almeja que o recolhimento do DIFAL seja exigido apenas a partir de 1o de janeiro do corrente ano, em conformidade com o art. art. 150, III, alínea “b”, da CF e com o art. 3o da LC n. 190/2022, alínea “c”, que dispõe sobre a observância da anterioridade nonagesimal e de exercício e, ainda, com o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5469 e no RE 1287019/DF - Tema 1.093 (Id.
168243656
).

Por sua vez, a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, representada pelo Procurador-Geral do Estado, Dr. Carlos Alberto Bueno, ao prestar as informações necessárias, em longo arrazoado, defende que a Lei Complementar n. 190/2022 veio conferir normas gerais à tributação anteriormente existente sobre a questão (Lei n. 10.337/2015), garantida por convênio entre as Unidades Federativas, e que a confirmação por ela dada não teria o condão de implicar impacto financeiro aos contribuintes, fato que, por si só, afastaria a tese albergada pela impetrante, de obediência à regra da anterioridade, tanto nonagesimal como de exercício.

Assim, depois de expor suas razões, deprecou pelo indeferimento da liminar e, no mérito, pela denegação da segurança perquirida, para que seja reconhecida a legalidade da cobrança da DIFAL
e do FECP (Fundo de Combate à Pobreza) a partir de 04/01/2022,
nos termos ditados pela Lei Complementar 87/86, arts. 4o e 24-A (Lei Kandir) nela inseridos pela LC 190/2022. Nesse diapasão, pleiteia seja declarada inconstitucional qualquer interpretação da parte final do art. 3o da LC 190/2022 que venha a determinar, à hipótese em julgamento, a aplicabilidade da tese da anterioridade nonagesimal e anual, já que a eficácia da lei estadual mato-grossense, Lei n. 10.337/2015, deu-se na data de sua publicação, ou seja, 16/11/2015.

Subsidiariamente, registra que deve ser observado apenas o prazo a que aduz o princípio da anterioridade nonagesimal, equivalente a 90 dias de
vacatio legis,
de modo que a tributação deve ser considerada legal a partir de 5/04/2022.

Ao final, requereu a denegação da segurança objeto deste
mandamus
e sua consequente extinção, nos termos do art. 487, III, do CPC (Id.
168243668
).

Sobreveio sentença em que o togado singular reconheceu a improcedência dos pedidos, por ausência de ofensa a direito líquido e certo, denegando a ordem mandamental perquirida pela impetrante. (Id.
168243673
)

Inconformada com a prestação jurisdicional de primeira instância,
a empresa PRATYC INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EM ALUMÍNIO LTDA
submete a matéria a este Sodalício via apelação cível, oportunidade em que reforça os argumentos externados na peça introdutória do
mandamus,
implorando pelo provimento do recurso com a inversão da sentença a seu favor e a concessão da segurança para impedir que a autoridade fiscal competente prossiga na cobrança de ICMS-DIFAL nas operações de compra e venda destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS no período correspondente a 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2022, ou, subsidiariamente, seja legalizada a cobrança a partir de 05/04/2023, em homenagem aos princípios da anterioridade anual do exercício tributário e do princípio da noventena.

Almeja a imperante, ainda, seja declarado seu direito à restituição de indébito dos valores recolhidos indevidamente a título de ICMS-DIFAL nos últimos 05 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento do
writ
.
(Id. 168243674)

Intimada, a autoridade coatora contra-arrazoou o apelo, sede em que rebateu as argumentações postas pela apelante e, ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença em todos os seus termos (Id.
168243678
).

Convocada a se pronunciar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representada pela ilustríssima Procuradora de Justiça, Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 178551195).

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei.
(Ids.
168243676 e 168566678
)

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de apelação cível contra sentença da lavra do Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso que, em suma, DENEGOU A SEGURANÇA pleiteada pela impetrante, PRATYC INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EM ALUMÍNIO LTDA, com o viso de impedir que a autoridade coatora prossiga na prática de aplicar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direito pelo não recolhimento de ICMS – Diferencial de Alíquota – ICMS-DIFAL sobre operações de circulação interestadual de mercadorias que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte, considerado o intervalo entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022, cuja ilegalidade da cobrança foi objeto de decisão pelo Supremo Tribunal de Justiça no RE 1.287.019/DF (Tema 1.093) e na ADI n. 5469, sob a fundamentação de ausência de lei regulamentadora.

Analiso o acerto ou não do ato sentencial.

Primeiramente, faço consignar que a malha documental carreada aos autos apresenta-se suficiente para possibilitar o exame da pretensão posta na via mandamental eleita, bem como pra identificar o ato coator que a impetrante visa combater, tidos como ofensivo a direito líquido e certo, até porque cuida-se de regras de cunho nacional e estadual sobre a hipótese de incidência de Diferencial de Alíquota – DIFAL e de princípios que regem o Direito Tributário, incidentes ou não à celeuma submetida no
mandamus,
fato que torna fácil concluir que não se trata de inadequação da via eleita.

Assim, continuando a análise da hipótese concreta, tem-se que o ilustre magistrado sentenciante, após analisar as provas catalogadas com a inicial mandamental, acolheu as alegações externadas na peça defensiva da autoridade coatora para DENEGAR A SEGURANÇA reivindicada na inicial mandamental.

Entendeu o ilustre magistrado que o caso ora jurisdicionado versa sobre impetração preventiva, na qual almeja a impetrante que o Fisco Estadual deixe de promover a cobrança do ICMS em quaisquer operações de transporte interestadual de mercadorias e que o Poder Judiciário lhe conceda um pronunciamento de “caráter normativo genérico” para fatos futuros e indeterminados, o que é inaceitável no atual ordenamento jurídico pela via eleita, pois não há como obstaculizar à Administração Pública o seu poder-dever de fiscalização.

Adianto que neste ponto não assiste razão ao ilustre magistrado sentenciante, porquanto a inicial é clara ao delimitar o período da ilegalidade da exigência do ICMS-DIFAL, cuja cobrança, no período assinalado, vem sendo exigida pelo Fisco Estadual com arrimo em normas anteriores ao início da vigência da Lei Complementar n. 190/2022, que veio ao mundo jurídico para regulamentar a cobrança do imposto em questão e que o Estado de Mato Grosso vem insistindo em demonstrar ter, ela, aplicação imediata, sem observância aos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício.

Pois bem.

Fazendo um retrospecto da instituição de referido imposto (DIFAL), percebe-se que sua instituição teve origem na crescente aquisição de bens, mercadorias e serviços,
via internet
, nascendo a necessidade de criação de normas que pudessem regulamentar a cobrança da DIFAL – Diferencial de Alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual da operação destinada ao consumidor final não contribuinte.

Diante desse cenário, regulamentando a matéria, foi promulgada a EC n. 87/2015 e, a nível infraconstitucional, a questão foi regulamentada pelo Convênio 93/2015.

Faço consignar, porque importante ao deslinde da controvérsia, que depois da edição do Convênio 93/2015/CONFAZ, especialmente em face das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona, iniciou-se uma maratona no sentido de demonstrar a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias/bens e serviços para destinatários que não sejam contribuintes de ICMS.

A questão foi submetida aos Tribunais Superiores, por via da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5469 MC/DF e do Recurso Extraordinário n. 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 1093), em cujo julgamento proferido por videoconferência, em 24/02/2021, restou firmada a tese de que “
a cobrança da diferença de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC 87/15, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”
e, consequentemente, declarada a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS n. 93/2015/CONFAZ, por invasão de campo próprio de lei complementar federal.

Ocorre que atendendo à exigência constitucional e visando à regulamentação da cobrança da DIFAL, o Estado de Mato Grosso, logo após a promulgação da EC 87/2015, disciplinou a matéria através da Lei estadual n. 10.337/2015. Ao depois, em conformidade com o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal, foi editada pelo Legislativo Federal a Lei Complementar Federal n. 190/2022, ficando a celeuma em torno da questão a ser dirimida no campo da eficácia.

Nesse ponto, o Fisco Estadual, ao fundamento de que por não se tratar de hipótese de criação ou majoração de um novo tributo, já que a DIFAL já era prevista na Lei estadual n. 10337/2015, e apenas foi regulamentada sua cobrança pela LC 190/2022, pretendeu dar início à cobrança de imediato.

A Suprema Corte modulou os efeitos das decisões proferidas nos dois processos (ADI 5469 e RE n. 1.287.019 – Tema 1.093) nas hipóteses da
cláusula nona
do Convênio (contribuintes inscritos no Simples Nacional), inicialmente, a partir da decisão que concedeu medida cautelar nos autos da ADI 5.464/DF (fevereiro de 2016). Para os demais casos, cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio 93/2015, os efeitos foram modulados a partir do ano de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento,
ressalvando as hipóteses em que a ação originária houver sido ajuizada em data pretérita ao julgamento do tema de repercussão geral.

Objeto de agravo interno interposto nos autos da ADI n. 5469 MC/DF, a Suprema Corte firmou os efeitos da decisão, esclarecendo que passariam a fluir com a publicação da ata da sessão de julgamento do tema de repercussão geral, que ocorreu em 25/05/2021, de modo que o espírito dos julgadores, ao que tudo indica, foi fixar entendimento de que deve ser considerada
“ação em curso”
as demandas protocolizadas até essa data.

Como o Supremo Tribunal Federal considerou ser indevida a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações que envolvam transação com consumidor final não contribuinte, cuja fundamentação assenta-se na falta de lei complementar regulamentadora e, ao mesmo tempo, garantiu aos Estados a cobrança de referido imposto, mesmo sem a existência de lei, até dezembro do ano de 2021, para que os mesmos não ficassem sem a importante arrecadação a partir do ano subsequente, o Legislativo Federal editou a Lei Complementar n. 190/2022.

Para o deslinde da controvérsia, então, deve ser levada em consideração a data de 05 de janeiro de 2022, em que foi publicada a Lei Complementar federal n. 190/2022, disciplinadora de normas gerais e garantidora da cobrança pelo Fisco do Diferencial de Alíquota (ICMS-DIFAL) incidente sobre operações de circulação interestadual de mercadorias/bens e serviços tendo como destinatário consumidor final não contribuinte.

Reputo importante trazer à colação o artigo 3o de referida lei que, apesar de literal e extremamente esclarecedor, acabou por ocasionar algumas controvérsias entre o Ente Público Fazendário e os contribuintes no que condiz aos princípios da anterioridade nonagesimal e da anterioridade do exercício financeiro seguinte, pois, nesse caso, os efeitos da lei passariam a ter eficácia no ano financeiro seguinte ao de sua publicação –
in verbis:

Art. 3o da LC 190/2022 – Esta Lei Complementar entre em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de seus efeitos, o disposto na alínea e do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

Não obstante essa relatora entenda perfeitamente as alegações do Fisco Estadual, especialmente quanto à perda da arrecadação e do prejuízo que a coletividade possa vir a suportar na hipótese da não aplicação imediata da Lei Complementar federal n. 190/2022, não se pode deixar de levar em consideração os princípios da anterioridade nonagesimal e da anterioridade do exercício financeiro, introduzidos na Cártula Fundamental como cláusula pétrea, artigo 150, III, “b”, que trazem em seu bojo que a lei que cria ou aumenta tributos, salvo exceções constitucionalmente previstas, deve ser publicada no ano anterior ao início da cobrança do tributo a que se refere.

Nesse ponto, cito trecho do judicioso parecer ministerial trazido à colação, em outras oportunidades, pelo ilustre Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, entendimento do qual compartilho integralmente:
“...
sabe-se que o princípio da anterioridade é uma cláusula pétrea, i.e, é direito fundamental limitador do poder de reforma da Constituição (v. o teor da famigerada ADI n. 939-7/DF, que reconhece o catálogo de direitos constitucionais do contribuinte e limites à tributação como integrante do sistema de direitos fundamentais, ao lado dos direitos individuais, sociais e coletivos). Dessa maneira, tais dispositivos apenas podem ser alterados, irrefragavelmente, por atuação do Poder Constituinte Derivado Reformador, a fim de que sejam reconhecidas exceções legítimas a sua aplicação, preservado o núcleo essencial do direito fundamental...”.

Nesse contexto, o princípio da anterioridade no direito tributário está intimamente ligado ao princípio da
“não surpresa tributária”,
evitando que os contribuintes sejam surpreendidos com as novas cobranças sem terem tido tempo suficiente para melhor conhecer a nova legislação e, em função dela, poderem programar-se, pois, empresários ou não, necessitam de planejamento para dar continuidade às suas atividades e empreendimentos, assim como para controle do orçamento familiar.

A respeito do tema, Hugo de Brito nos dá o seguinte magistério,
in verbis:

“A lei fiscal há de ser anterior ao exercício financeiro em que o Estado arrecada o tributo. Com isto e possibilita o planejamento anual das atividades econômicas, sem o inconveniente da insegurança, pela incerteza quanto ao ônus tributário a ser considerado”.

Abro aqui um parêntese, até para evitar futuros embargos declaratórios, como tem ocorrido, que uma lei só entra em vigor quando ela produz efeitos de cumprimento obrigatório por todos os indivíduos. É o que Caio Mário chama de “
faculdade impositiva da lei ou o que os juristas denominam eficácia jurídica”.
Nestes termos, como restou amplamente analisado, a LC n. 190/2022, por se tratar de norma tributária, passou a ter plena vigência depois de obedecido o princípio da anterioridade de exercício financeiro, ou seja, em 1o de janeiro de 2023.

Importante acrescentar, por fim, que tramitam três ADIs, de no 7066/DF, 7070/DF e 7078, junto ao Supremo Tribunal Federal, cujo litígio assenta-se exatamente na aplicabilidade dos princípios nonagesimal e anual previstos no artigo 150, III, “b” e “c”, do Texto Magno.

Em pesquisa ao sítio eletrônico da Suprema Corte, verifica-se que a questão da observância do princípio da anterioridade nonagesimal, não obstante o resultado do julgamento seja provisório, encontra-se dirimida, porquanto dos 11 (onze) ministros, 08 (oito) deles votaram a favor da observância da anterioridade nonagesimal.

Quanto ao princípio da anterioridade, tem-se, também, que 08 (oito) ministros manifestaram seus votos, sendo que 05 (cinco) deles decidiram não só pela aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal, como também pela anterioridade do exercício financeiro (anual).

Registro que muito embora subsista o julgamento quanto à aplicabilidade do princípio da anterioridade anual, o Supremo Tribunal Federal não determinou o sobrestamento dos processos em trâmite em 1o e 2o grau, razão por que não é imperioso aguardar a finalização do julgamento das ADIs já mencionadas para realizar o julgamento do
mandamus
ora em mesa.

Nesse contexto, ainda que exista lei local válida e vigente que disciplina normas específicas da cobrança do imposto questionado, como ocorre neste Estado (Lei n. 10.337/2015), diversamente do entendimento exteriorizado pelo Estado de Mato Grosso, a meu ver, deve ser observado para cobrança da exação não só o artigo 3o da Lei Complementar n. 190/2022, em relação ao princípio nonagesimal, a contar da data da sua publicação, bem como da anterioridade anual, prevista no artigo 150, III,
“b”
e
“c”,
da Cártula Fundamental, de modo que a LC 190/2022 só produz efeito a partir de 1o de janeiro de 2023, ano subsequente à sua edição.

Diante desse cenário, estou convicta, tal como entendeu o ilustre defensor dos direitos da impetrante/apelante, de que deve ser reconhecida a ilegalidade na cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais de venda de mercadorias/bens e serviços a destinatários não contribuintes do ICMS no período constante da peça madrugadora, ou seja, de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2022, quando, então, no dia subsequente, estará legalizada a cobrança pelo FISCO Estadual, nos termos da Lei Complementar federal n. 190/2022.

Faço constar, até para que não seja objeto de embargos de declaração, que, ante a modulação fixada pela Suprema Corte e a data em que foi ajuizada a ação mandamental (12/12/2022), não faz a impetrante jus à declaração de direito ao recebimento da restituição de indébitos nos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Contudo, declaro seu direito à restituição se houver recolhimento do imposto questionado no interstício de 1o/01/2022 a 31/01/2022. Todavia, o recebimento deve se processar pelas vias administrativas ou judicias adequadas.

Forte nesses fundamentos, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela impetrante, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, reporto-me à fundamentação supramencionada para DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para determinar que a autoridade coatora se abstenha de condicioná-la a recolher o Diferencial de Alíquota – ICMS-DIFAL nas operações estaduais e interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte de ICMS no período assinalado entre 1o de janeiro de 2022 a 31 de dezembro do mesmo ano, bem como para declarar o seu direito à restituição de valores recolhidos indevidamente, se houver, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2023, o que deve ser realizado pelas vias administrativas ou judiciais adequadas.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023